Tribunal: TJDFT
Processo: 0745864-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745864-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: MARIO CARRASCO LOMBARDI DECISÃO AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 72550305, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhes move MARIO CARRASCO LOMBARDI, no seguinte teor: “Trata-se de impugnação à penhora BacenJud manejada pelos executados em ID71668389. Alegam os executados que o devedor principal do instrumento de acordo que lastreia a presente execução é a empresa Bonasa Alimentos S.A., que se encontra em recuperação judicial. Portanto, o crédito deveria ser perseguido no âmbito da recuperação judicial. Afirmam, inclusive, que o crédito do exequente já se encontra inscrito no quadro de credores e que propor uma execução apenas contra os fiadores, como fez o autor, é maneira de burlar o plano de recuperação judicial e afeta os demais credores. Indicam que as quantias bloqueadas são provenientes de salário e aposentadoria dos executados e, portanto seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requerem o desbloqueio das quantias. Foram acostado extratos da conta de Aroldo Silva Amorim Filho (ID71669548 e ID72247909) e de Myrian Pinto de Amorim (ID71669549 e ID72247909). Instado a se manifestar, o exequente, em petição de ID72500253, alega que a matéria de perseguição dos créditos no juízo recuperacional já é objeto de discussão dos embargos à execução n. 0725804-56.2020.8.07.0001. Ademais, pontua que entendimento pacificado do STJ de que a instauração de plano de recuperação judicial, não prejudica as garantias prestadas por terceiros e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos fiadores em relação à presente execução. Quanto às quantias penhoradas pelo sistema BacenJud, o autor argumenta que há a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos para satisfação de dívidas. Além disso, não ficou configurada o uso das quantias para a subsistência dos executados. Requer a manutenção dos valores bloqueados, a penhora de 30% do salário do executado Aroldo, a penhora dos bens imóveis que ora anexou as matrículas atualizadas e a realização da pesquisa InfoJud. É o relatório. Observa-se que a matéria de legitimidade para a persecução do crédito fora do juízo recuperacional é objeto dos embargos à execução interpostos pela parte executada, razão pela qual deixo de apreciar tais argumentos em sede de impugnação à penhora. Em que pese a alegação da parte executada de que os bloqueios recaíram sobre salário e aposentadoria de Aroldo e Myrian, respectivamente, não foi possível inferir pelos extratos apresentados que se trata de conta salário ou de recebimentos de proventos de aposentadoria. Extrato da conta de Aroldo Silva (ID72247909, pp. 1-3), na Caixa Econômica Federal, apontou a realização de bloqueio judicial, no valor de R$ 1.048,29, e a existência de várias entradas de capital sem, contudo, indicar a origem das rubricas "CRED TED/CRED TEV". Da mesma forma, extrato da conta de Myrian Amorim (ID72247909, pp. 4-5), do Banco Itaú, também indica bloqueio judicial, no valor de R$ 141,50, porém não há indicação de qualquer rubrica que demonstre recebimento de aposentadoria. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora da parte executada por não entender impenhoráveis as verbas bloqueadas, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e mantenho a penhora BacenJud. Preclusa esta, expeça-se à parte exequente alvará de levantamento das quantias bloqueadas em ID71009414, de R$ 1.048,29 e R$ 341,97. Após, intime-se a parte exequente a trazer planilha atualizada do débito, decotadas as quantias levantadas, e retornem os autos conclusos para análise dos pedidos de penhora de imóveis, penhora de rendimentos, e pesquisa InfoJud.” Os agravantes-executados asseveram, em suma, que os valores constritos são impenhoráveis, art. 834, inc. IV, do CPC, porque provenientes de verba remuneratória e de aposentadoria. Postulam o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e desconstituir a penhora. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na execução de título extrajudicial, cujo valor da dívida é de R$ 888.825,37, foram bloqueadas pelo Bacen Jud em 26.08.20 as seguintes quantias: R$ 1.048,29 na conta do agravante-executado Aroldo e R$ 341,97 na conta da agravante-executada Myriam (id. 71009914, autos originários). Em relação à conta do agravante-executado Aroldo, constata-se no extrato relativo ao período de 31.07.20 a 31.08.20 a realização de oito operações intituladas “CRED TED” e “CRED TEV” (id. 72247909), não havendo qualquer elemento probatório que permita concluir que o bloqueio de R$ 1.048,29 recaiu sobre verba remuneratória ou salarial. Quanto à conta da agravante-executada Myriam (id. 72247909, pág. 4), inexiste qualquer menção a crédito de aposentadoria, tampouco que a constrição tenha recaído sobre verba dessa natureza. Desse modo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora